Tribunal: CARF
Processo: 13362.720506/2017-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13362.720506/2017-28
ACÓRDÃO
2102-004.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2016 a 31/01/2017
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
COMPROVADO. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem e a liquidez
dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados em GFIP, com o consequente lançamento de
ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas, as quais estavam
confessados na GFIP. É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório
vindicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a]
integral), Jose Marcio Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720506/2017-28
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 101-022.185,
proferido às fls. 117/133, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve
o crédito tributário em litígio, no âmbito do processo administrativo no 13362.720506/2017-28,
em que figura como interessada a Municipalidade de Sebastião Leal, versando sobre contribuições
sociais previdenciárias no período de apuração de 01/09/2016 a 31/01/2017.
O litígio tem origem no Despacho Decisório no 21/2017/DRF/FLO/NUFIS/FRRJ,
datado de 06 de julho de 2017 (fls. 04-12), por meio do qual a autoridade fiscal decidiu não
homologar compensações previdenciárias declaradas em GFIP nas competências 09/2016,
10/2016, 11/2016, 12/2016, 13o/2016 e 01/2017, consideradas indevidas em procedimento de
auditoria interna, por ausência de demonstração de certeza e liquidez dos créditos abatidos das
contribuições previdenciárias declaradas como devidas.
Consta do relatório do despacho que, em verificação preliminar, foram consultados
sistemas corporativos (cadastro CNPJ e sistemas de arrecadação, a exemplo do Águia/CCORGFIP),
mas as informações disponíveis não permitiram identificar a origem dos créditos; diante disso, o
sujeito passivo foi notificado a detalhá-los, inclusive por meio de funcionalidade específica no e-
CAC (“Compensação de Contribuição Previdenciária em GFIP”), sem que tivesse apresentado o
detalhamento dos créditos utilizados, conforme demonstrativo referido à fl. 02. Após a análise das
GFIP entregues e da planilha confeccionada a partir do Audcomp-P, consignou-se a conclusão de
inexistir indébito a restituir ou compensar, ou seja, inexistir saldo credor disponível nas
competências objeto das compensações, impondo-se a glosa dos valores indevidamente
compensados, razão pela qual se determinou a não homologação das compensações, com
destaque para o Demonstrativo de fls. 2 a 3, além das providências de intimação para
recolhimento do crédito tributário correspondente, acrescido de multa e juros moratórios.
Cientificado o sujeito passivo do despacho em 18/07/2017 (AR à fl. 18), foi
apresentada, em 17/08/2017 (detalhamento de postagem à fl. 114), manifestação de
inconformidade às fls. 19/34, acompanhada de documentos. Na peça impugnatória, sustentou-se,
em síntese, que a compensação administrativa de tributos federais encontraria previsão na Lei no
9.430/1996 e regulamentação infralegal, afirmando-se que a modalidade utilizada (compensação
informada em GFIP) prescindiria de autorização prévia, não se confundindo com compensação
fundada em decisão judicial e, por isso, não se sujeitando, segundo a tese do contribuinte, à
restrição do art. 170-A do CTN.
A interessada defendeu que teria identificado recolhimentos indevidos no limite
prescricional, a partir de duas matrizes: (i) parcelas que reputa não integrantes do salário de
contribuição; e (ii) divergências entre valores declarados em GFIP e valores efetivamente
recolhidos. Quanto ao segundo eixo, alegou que alterações do programa SEFIP (versão 8.4) teriam
ocasionado perda de informações, especialmente quanto a salário-família, salário-maternidade e
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720506/2017-28
3
deduções, produzindo recolhimento de GPS em montantes superiores aos declarados, o que teria
gerado saldo credor e viabilizado, por “encontro de contas”, as compensações. Quanto ao
primeiro eixo, defendeu a não incidência de contribuição sobre determinadas rubricas, invocando
entendimento jurisprudencial e normas específicas aplicáveis ao ente público. Registrou-se, ainda,
que foi juntado aos autos: documento denominado “Doc 1” às fls. 36/43, apontando os supostos
créditos; telas do sistema de arrecadação (CCORGFIP) às fls. 45/48; e resumos de folhas de
pagamento às fls. 49/111.
Ao apreciar a manifestação, a DRJ reconheceu sua tempestividade e enfrentou o
mérito sob a premissa de que a compensação tributária deve estar alicerçada em crédito líquido
e certo, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório
utilizado. Destacou-se que as compensações glosadas foram efetivadas em GFIP nas competências
09/2016 a 12/2016 (inclusive 13o) e 01/2017, e que o contribuinte não esclareceu a origem dos
créditos durante o procedimento fiscal, passando a alegar, em sede de defesa, que os valores
decorreriam de verbas reputadas indenizatórias e de divergências entre declarado e recolhido. A
decisão assentou que, embora a compensação informada em GFIP não exija prévia autorização
administrativa, sua extinção opera sob condição resolutória de ulterior homologação; inexistindo
homologação, resta preservada a exigibilidade do crédito com os acréscimos legais.
No tocante às verbas invocadas como não integrantes do salário de contribuição, o
voto consignou que, conforme planilhas apresentadas às fls. 38/42, o sujeito passivo buscou
vincular parte do crédito alegado (no montante de R$ 415.050,88) a recolhimentos
pretensamente indevidos ocorridos entre 12/2012 e 12/2014, incidentes sobre rubricas como
adicional de 1/3 de férias, adicional de insalubridade, adicional de tempo de serviço, gratificações
diversas (função, direção, especial), salário-maternidade e diferença de 13o salário. A DRJ firmou
entendimento de que a compensação somente é possível quando o crédito decorre de
recolhimento indevido ou a maior, de modo líquido e certo, e que, até que haja respaldo jurídico
apto a afastar a exigência legal (por exemplo, decisão judicial com trânsito em julgado, ou outra
medida definitiva aplicável), subsiste o dever de cumprir a legislação formalmente vigente. Na
sequência, desenvolveu a fundamentação sobre o conceito de salário de contribuição e sobre o
caráter taxativo das parcelas excluídas, concluindo que as compensações glosadas não se
apoiavam em legislação vigente, tampouco em decisão judicial transitada em julgado ou em
manifestação vinculante aplicável, reafirmando, por consequência, a correção do despacho
decisório.
No que se refere às alegadas divergências entre valores declarados e recolhidos, a
DRJ registrou que a defesa também sustentou ter compensado recolhimentos a maior em
competências de 12/2011, 01/2012 e 03/2012 a 09/2012, além de 13o/2012, no montante de R$
121.142,91, conforme planilhas de divergência (indicadas às fls. 36/37) e extratos do sistema
Águia/CCORGFIP (fls. 45/48). Ainda assim, entendeu-se insuficiente a documentação para infirmar
a glosa, pois, para aferição da liquidez e certeza dos créditos utilizados, seria indispensável que o
contribuinte indicasse, de modo identificável e por competência, a origem dos supostos créditos
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720506/2017-28
4
apropriados em cada uma das competências em que lançou compensações, o que não teria sido
fornecido nem no procedimento fiscal nem na fase impugnatória. Com esses fundamentos, a DRJ
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o crédito tributário em litígio.
Inconformado, o Município apresentou recurso voluntário, apontando que a ação
fiscal teve por objeto a higidez das compensações administrativas informadas em GFIP nas
competências de 09 a 12/2016 e 01/2017, no valor originário de R$ 552.934,21, e reiterando que a
autoridade administrativa concluiu pela inexistência de indébito a restituir ou compensar e, por
conseguinte, pela não homologação das compensações declaradas (com referência ao
Demonstrativo de fls. 2 e 3). O recorrente sustenta, em linhas centrais, que (i) a compensação
administrativa prevista em lei não poderia ser tratada como ilícito por si só e não exigiria
autorização prévia; (ii) os créditos teriam origem tanto em recolhimentos incidentes sobre
rubricas que não ostentariam natureza salarial quanto em divergências entre GFIP e recolhimento
efetivo; e (iii) a decisão recorrida teria condicionado indevidamente a aplicação de precedentes
vinculantes à existência de manifestação da PGFN, afirmando, em contraponto, a força normativa
dos precedentes emanados do STF e do STJ e a vinculação da Administração Pública a tais
entendimentos independentemente de “nota técnica” fazendária. Postula, nesse panorama, a
reforma do acórdão recorrido para que sejam reconhecidos os créditos alegados e homologadas
as compensações, com a consequente desconstituição do lançamento e preservação da
regularidade fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Dos Pressupostos de Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual, dele conheço.
- Do mérito
No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à
possibilidade de reconhecimento de direito creditório e consequente homologação de
compensações de contribuições previdenciárias realizadas pelo Município recorrente por meio de
GFIP, em relação a recolhimentos incidentes sobre rubricas que não ostentariam natureza salarial
quanto em divergências entre GFIP e recolhimento efetivo.
Examinando detidamente os autos, verifica-se que a decisão recorrida enfrentou de
forma exauriente todas as questões relevantes suscitadas pelo contribuinte, razão pela qual
adoto, como razão de decidir, os fundamentos expendidos no acórdão da Delegacia de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720506/2017-28
5
Julgamento, nos termos permitidos pelo Regimento Interno do CARF, por se mostrarem
juridicamente corretos, coerentes com o ordenamento jurídico e em consonância com a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
O recorrente sustenta, em síntese, que as compensações previdenciárias glosadas
teriam sido realizadas com base em créditos legítimos, oriundos tanto de recolhimentos indevidos
incidentes sobre verbas que reputa não integrantes do salário de contribuição quanto de
divergências entre valores declarados em GFIP e valores efetivamente recolhidos, afirmando que
tais créditos seriam líquidos e certos. Defende, ainda, que a Administração Tributária estaria
vinculada aos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça, notadamente aos Temas 163 e 72, bem como ao entendimento consolidado em recursos
repetitivos, independentemente de prévia manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, alegando que o Tema 985 do STF não afastaria a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre verbas não incorporáveis aos proventos dos servidores públicos. Alega, por
fim, que a glosa promovida teria se apoiado em formalismo excessivo, ao exigir detalhamento já
existente nos sistemas da Receita Federal do Brasil, requerendo, assim, a reforma do acórdão
recorrido para reconhecer a higidez dos créditos alegados, homologar as compensações efetuadas
e desconstituir integralmente o crédito tributário exigido.
Pois bem!
Do compulso dos autos, verifica-se que o objeto da glosa é a ausência de liquidez e
certeza dos créditos utilizados na compensação, e não o exame definitivo da natureza jurídica das
verbas nem a aplicação (ou não) dos Temas 163 ou 985 do STF suscitados na esfera recursal.
No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal não reside,
propriamente, na definição abstrata da natureza jurídica das verbas indicadas pelo recorrente,
tampouco na aplicação de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas
parcelas.
O cerne do litígio, tal como corretamente delimitado no despacho decisório e
reafirmado pelo acórdão recorrido, consiste em verificar se os créditos utilizados pelo sujeito
passivo para fins de compensação ostentavam, à época de sua apropriação, os atributos legais de
certeza, liquidez e exigibilidade, pressupostos indispensáveis à extinção do crédito tributário pela
via compensatória.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação somente
pode operar-se entre créditos e débitos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do mesmo
sujeito passivo. Tal exigência não se flexibiliza no âmbito das contribuições previdenciárias, sendo
reiterada pelo art. 89 da Lei no 8.212/1991 e pela regulamentação infralegal que disciplina a
compensação declarada em GFIP. Ainda que a compensação previdenciária não dependa de
autorização prévia da Administração, sua eficácia jurídica é expressamente subordinada à ulterior
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720506/2017-28
6
homologação, operando-se sob condição resolutória, o que autoriza o Fisco a glosar os valores
compensados sempre que não comprovada a higidez do direito creditório invocado.
No caso concreto, conforme exaustivamente consignado no despacho decisório e
no voto da DRJ, a fiscalização promoveu a análise das compensações informadas nas GFIP das
competências de setembro de 2016 a janeiro de 2017, tendo constatado que os sistemas
corporativos da Receita Federal do Brasil não permitiam identificar, de forma objetiva, a origem,
a composição e a correlação dos créditos utilizados com as competências em que foram
apropriados. (destaque)
Diante dessa lacuna informacional, o sujeito passivo foi regularmente intimado a
prestar o detalhamento dos créditos, inclusive por meio da funcionalidade específica
disponibilizada no ambiente eletrônico da RFB, oportunidade em que deixou de individualizar, por
competência, a origem dos valores compensados.
A documentação posteriormente apresentada, tanto na manifestação de
inconformidade quanto no recurso voluntário, embora volumosa, limitou-se a expor planilhas
unilaterais, extratos genéricos de sistemas e alegações quanto a recolhimentos indevidos ou a
maior, sem, contudo, estabelecer o nexo indispensável entre cada crédito alegado e cada
compensação efetuada.
Não houve demonstração objetiva de que os valores apropriados correspondiam,
efetivamente, a indébitos apurados, tampouco que estavam disponíveis, líquidos e exigíveis nas
competências em que lançados como forma de extinção do débito previdenciário.
Nesse contexto, a discussão acerca da natureza indenizatória ou remuneratória das
verbas indicadas pelo recorrente, bem como a invocação dos Temas 163 ou 985 do Supremo
Tribunal Federal, revela-se juridicamente secundária e incapaz de infirmar a glosa.
Ainda que se admitisse, em tese, a não incidência de contribuição previdenciária
sobre determinadas rubricas, tal circunstância, por si só, não converte automaticamente
recolhimentos pretéritos em créditos líquidos e certos, tampouco autoriza sua utilização imediata
em compensação administrativa sem a prévia e adequada demonstração do indébito, nos termos
exigidos pela legislação tributária.
A compensação não se presta como instrumento de declaração unilateral de
inconstitucionalidade ou de antecipação de efeitos de precedentes judiciais, sobretudo quando
desacompanhada da comprovação objetiva do crédito. O que se exige do contribuinte, para fins
de homologação, não é a correção abstrata de sua tese jurídica, mas a comprovação concreta e
individualizada de que os valores utilizados na compensação correspondem a créditos
efetivamente existentes, quantificados e disponíveis. Tal ônus probatório, no caso dos autos, não
foi satisfeito.
Vê-se que, embora regularmente intimado, o recorrente não logrou individualizar,
por competência, a origem dos créditos utilizados nas compensações declaradas em GFIP,
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.257 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13362.720506/2017-28
7
tampouco comprovar, de forma objetiva e rastreável, que os valores apropriados correspondiam a
indébitos efetivamente apurados e disponíveis à época da compensação. A documentação
apresentada, como dito, limitou-se a planilhas unilaterais e extratos genéricos, incapazes de
estabelecer o necessário nexo entre os supostos créditos e os débitos extintos, inviabilizando a
aferição de sua liquidez, certeza e exigibilidade. Tal deficiência probatória, por si só, revela-se
suficiente para obstar a homologação das compensações e legitimar a glosa promovida pela
autoridade fiscal.
Nessas condições, correta a conclusão da DRJ, uma vez que a ausência de
comprovação do crédito inviabiliza a extinção do crédito tributário pela via compensatória,
tornando prejudicada qualquer discussão subsequente acerca da natureza jurídica das verbas ou
da aplicação de precedentes judiciais. Assim, por inexistir crédito líquido, certo e exigível, não há
como dar provimento ao recurso voluntário interposto.
O art. 170 do Código Tributário Nacional condiciona a compensação à existência de
crédito líquido e certo, cabendo ao sujeito passivo demonstrar, de forma inequívoca, tanto a
existência quanto a exatidão do crédito que pretende utilizar para extinguir obrigação tributária.
Por esse conjunto de fundamentos, constata-se que o acórdão recorrido apreciou
adequadamente todas as teses suscitadas pelo recorrente, aplicando corretamente a legislação
tributária e observando a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, razão pela qual deve ser
mantido em sua integralidade.
Inexistem, portanto, elementos jurídicos capazes de reformar a conclusão
alcançada pela Delegacia de Julgamento quanto à inexistência de direito creditório e à
consequente não homologação das compensações realizadas.
-Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 160
DF CARF MF
Original